Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712836-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Estância Quintas da Alvorada Embargada: Iraci da Silva Martins D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Estância Quintas da Alvorada (Id. 23709587) contra o acórdão (Id. 23353609) que deu provimento ao agravo manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator